Tribunal: TJDFT
Processo: 0744847-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO/VENCIMENTO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PERCENTUAL DE DESCONTO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “3. A jurisprudência desta Corte Superior ‘se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’ (AgInt no REsp n. 2.035.677/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.372.850/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao juízo a quo que estabeleça percentual de desconto capaz de guarnecer a dignidade da agravada e de sua família.